Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705004-48.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS FERNANDO DA ROCHA PIMENTEL EMBARGADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos contra acordão que julgou a apelação de Carlos Fernando da Rocha Pimentel e a apelação da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes. Intime-se a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator